Tribunal: TJBA
Processo: 8051986-70.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº
8051986
-
70
.2022.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Processo de 1º Grau: 200
1569
-
52
.202
1
.8.05.
0001

Agravante:
José Marcus Santos dos Anjos

Defensor Público: Nelson Côrtes

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
José Renato Oliva de Mattos

Promotor
de Justiça
em Substituição
:
Clodoaldo Silva da Anunciação

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

________________________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO PELA LEI N. 13.964/2019. MODIFICAÇÃO DE CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO.

-
Com o advento da Lei 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas não perdeu a condição de crime equiparado a hediondo
.

-
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não retirou do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, tendo em vista que a referida equiparação decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Agravo de execução penal conhecido e, no mérito, negado provimento.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Agravo de Execução Penal n. 8051986-70.2022.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.